Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TERMO DE RESERVA HABITACIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA ESPECÍFICA DA CONSTRUÇÃO CIVIL. RISCO DO NEGÓCIO. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL MANTIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DO AUTOR/1oRECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS/2oRECORRENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. O autor/1orecorrente e os réus/2orecorrentes interpuseram recursos inominados em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar os réus/2o recorrentes solidariamente ao pagamento de R$637,26 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), ao mês, a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes), tendo como termo inicial o dia 1o de julho de 2022 e termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel, “pro rata die”. Os condenou, também, ao pagamento de R$3.182,71 (três mil cento e oitenta de dois reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais decorrente de juros de obra pagos pelo autor/1orecorrente entre julho de 2022 e dezembro de 2022. O juízo de origem concluiu que devido ao atraso na entrega do imóvel os réus/2o recorrentes devem arcar com os danos gerados ao consumidor.
3. Em suas razões recursais o autor/1orecorrente alega que o imóvel ainda não teria sido entregue e por isso a cobrança pelos juros de obra deveria ser suspensa, contudo o pedido não haveria sido analisado pelo juízo originário. Sustenta que durante o período de atraso continua pagando aluguel no valor de R$900,00 (novecentos reais), sendo assim deveria haver a restituição do valor pago, não sendo razoável utilizar como parâmetro para a fixação do valor da indenização o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do imóvel. Ao final requer o provimento do recurso.
4. Os réus/2o recorrente incialmente suscitam preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos juros de mora, pois argumentam que o referido encargo seria cobrado pela instituição financeira na qual foi firmado o contrato de financiamento (junho de 2022). Arguem também imprescindibilidade de formação do litisconsórcio necessário da instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento (Caixa Econômica Federal). Defendem que, em relação aos juros de obra, a sentença teria sido proferida fora dos limites em que a ação foi proposta, haja vista ter sido pleiteada a sua restituição até ser proferida a sentença. Afirma que em um termo de reserva o prazo de entrega do imóvel seria apenas uma estimativa, sendo assim não haveria juros de obra. Ao final impugna os termos relativos a correção monetária e requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Os réus/2o recorrentes apresentaram contrarrazões ID. 53468233.
6. O autor/1orecorrente não apresentou contrarrazões.
7. Defiro ao 1o recorrente os benefícios da justiça gratuita.
8. Das Preliminares Arguidas pelos Réus/2o Recorrentes. Da ilegitimidade passiva - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a jurisprudência desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal também é no sentido de que nas relações de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento tem responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção. Logo, encontra-se caracterizada a responsabilidade dos réus/2orecorrente, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços, inclusive na função de construtora e incorporadora.
9. Do litisconsórcio passivo necessário - É sabido que o litisconsórcio será necessário se a natureza da relação jurídica assim exigir ou quando a lei assim determinar, contudo o autor/1o recorrente ajuizou a presente ação em desfavor dos réus/2orecorrentes aos quais imputa a responsabilidade civil pelo atraso na obra e consequente prejuízo financeiro advindo, não havendo necessidade de incluir a Caixa Econômica Federal - CEF no polo passivo da demanda.
10. Da preliminar. Nulidade de Sentença. Julgamento “extra e ultra petita”. A delimitação da lide é estipulada pela parte autora no momento da propositura da ação. Desse modo, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141 do CPC), sendo vedado, portanto, conhecer de questões não suscitadas no curso processual. Da análise dos autos, observo que a sentença ficou restrita aos limites da demanda, pois, mesmo diante do pedido um pouco confuso, o autor/1o recorrente pleiteou ressarcimento pelos danos materiais até a entrega das chaves do imóvel, não sendo constatado que a sentença extrapolou os limites da lide. Preliminares rejeitadas.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
12. Depreende-se dos autos que as partes firmaram Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 37919, Itapoã Parque, ID. 53467827, no qual a data de entrega do imóvel estava prevista para 30/12/2021, admitida uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária.
13. Inicialmente destaco que o Termo de Reserva de Unidade Habitacional está se tornando comum nos empreendimentos de incorporação imobiliária que antecedem um futuro contrato de compra e venda. Entretanto, o referido instrumento contratual não pode ser utilizado pelas construtoras/incorporadoras com o intuito de tornar mais complexa e difícil a compreensão dos consumidores em relação aos seus termos.
14. Passo a analisar o recurso do autor/1o recorrente. Os juros de obra são devidos, por força de contrato, à instituição financeira pelo capital empregado no empreendimento. O pagamento de indenização pelos proponentes vendedores se dá a título de ressarcimento pelo pagamento dos juros de obra decorrente da mora no cumprimento do contrato (art. 395 do Código Civil). As Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. Esse entendimento encontra-se em consonância com o fixado pelo E. STJ, no tema 996 de Recurso Especial Repetitivo, que tratou de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, cujo conteúdo estabelece: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019).
15. Sendo assim, é imperativo que os réus/2orecorrente restituam os valores pagos a título de juros de obra de julho de 2022 até a entrega efetiva do imóvel, com o recebimento das chaves pelo autor/1o recorrente. Esse também, foi o entendimento exposto na sentença originária, que ao final destacou “Eventuais valores pagos a mais pela consumidora estarão abarcados pelo dispositivo da sentença, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, mediante simples comprovação posterior do dispêndio.”.
16. A demora na entrega do imóvel comprado na planta, fruto do descumprimento contratual dos réus/2orecorrentes, assegura a indenização por lucros cessantes, haja vista eventual potencial de ganho com a ocupação própria ou locação. Desse modo, no julgamento do REsp no 1729593/SP foi fixado que o prejuízo presumido em desfavor do consumidor enseja o pagamento de indenização mensal tendo como parâmetro o valor locatício equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço do contrato por mês, conforme estipulado pelo juízo de origem. (Acórdão 1795966, 07276834820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, concluo que a sentença não merece reforma em relação a este tópico.
17. Passo a análise do recurso inominado interposto pelos réus/2o recorrentes. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores." (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019). Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelos réus/2orecorrentes. Mesmo diante da situação pandêmica vivida, não foi comprovado nos autos que eventual escassez de mão de obra qualificada teria afetado por tanto tempo a conclusão das obras.
18. Os réus/2o recorrentes aduzem que teria ocorrido novação contratual em relação ao prazo de entrega da unidade imobiliária, pois o contrato de compra e venda constante do ID. 53467829 haveria determinado o prazo final em 06/03/2023. Todavia, no presente caso, observo que houve falha na prestação de serviços por parte da construtora acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), haja vista a confusão e a surpresa causada no que tange ao prazo de entrega do imóvel. Portanto, não é legítimo que o prazo estipulado no contrato de compra e venda substitua o já fixado no termo de reserva habitacional, sob pena que gerar imensurável prejuízo aos consumidores.
19. Em relação ao termo inicial da correção monetária referente à condenação por ato ilícito, esta incide desde a ocorrência do dano, conforme a inteligência da Súmula no 43 Superior Tribunal de Justiça, entretanto, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, deverá incidir a partir da data da citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
20. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR/1oRECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
21. RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS/2oRECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e fixar a incidência dos juros moratórios de1% ao mês, desde a citação. PRELIMINARES REJEITADAS.
22. Condeno o autor/1orecorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.